Tribunal: TJES
Processo: 5001056-43.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-43.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001056-43.2024.8.08.0066
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 S/A
RECORRIDOS:
IZALTINA IANQUE BARBOSA, ANCO ITAU UNIBANCO S.A, BANCO SANTANDER S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação movida visando a nulidade de empréstimos consignados, uma vez que a parte autora afirma desconhecer os negócios. Requer nulidade dos contratos.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a nulidade do contrato em face do Banco C6. Já em relação aos demais réus, entendeu pela complexidade da causa por necessidade de perícia grafotécnica e declarou a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. O réu Banco C6 interpôs recurso alegando que o autor assinou termo de adesão e realizou saque de valor depositado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as contratações foram realizadas de forma consciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da prejudicial de mérito. No que tange ao prazo prescricional, é preciso ressalvar que houve evolução do tema no âmbito desta Turma Recursal, de modo a se ajustar a matéria ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.677/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022). Nesse sentido, no que diz respeito às ações revisionais de contrato e também nas ações de repetição de tarifas, o prazo prescricional é de 10 anos , contados a partir da assinatura do contrato ou, conforme o caso, da cobrança da tarifa em si. Por sua vez, em relação às ações sobre empréstimos consignados fraudulentos, por se configurar defeito do serviço, e também em ações relativas às contribuições associativas, o prazo prescricional é de 5 anos, cujo marco inicial é o último desconto ou, se for o caso, o vencimento da contribuição.

6. No detalhe, constata-se que a ação versa sobre suposta contratação de empréstimo consignado, conforme demonstram instrumentos contratuais juntados. Assim, tendo em mira que o ajuizamento da ação ocorreu em 11/12/2024, nota-se que a pretensão da parte autora de declaração de nulidade contratual e o correlato ressarcimento dos valores cobrados encontra limite prescricional em 11/12/2020, de modo que valores anteriores ao respectivo marco são alcançados pela prescrição. Logo, declara-se, de ofício, a prescrição de valores anteriores à 11/12/2020.

7.
Em relação ao pleito de retificação do polo passivo, este não merece prosperar, uma vez que é de conhecimento que ambas as empresas integram grupo econômico, sendo lícito o pleito do autor em face da presente da presente recorrente. Logo, rejeita-se o pedido de retificação do polo.

8. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato com assinatura, não restou claro que a parte ré realizou o repasse completo das informações, ônus que incumbia à instituição financeira, na forma do art. 373, II do CPC, afinal, sabe-se que frequentemente as instituições financeiras realizam contratos de empréstimo por meio de simulações e contratações pretéritas a fim de atingirem metas impostas pelo estabelecimento empregador.

9. Assim, diante a insuficiência documental no contrato entre a parte recorrente e autora, é imperiosa a declaração de nulidade, conforme fundamentado pelo Juízo de origem.

10. No que tange ao pleito de compensação de valores, deve ser conhecido e acolhido, a fim de permitir a compensação dos valores devidos, conforme autorizam os princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa. Ainda que a parte ré seja pessoa jurídica, a compensação se dá como efeito reflexo da relação controvertida nos autos, não se tratando de reconvenção ou ação autônoma, o que se admite no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 31 da Lei 9.099/95. Ademais, a parte autora não impugnou especificamente a alegação de que recebeu a quantia apontada na defesa, o que gera presunção de veracidade.

IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente reformar a decisão objurgada, a fim de:
i)

pronunciar
a prescrição dos valores descontados em data anterior a
11/12/2020
;
ii) determinar
a compensação de valores. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)